Tribunal: TJBA
Processo: 8060523-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060523-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MIRALVA PEREIRA COELHO Advogado(s): GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miralva Pereira Coelho contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guanambi/BA, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos oriundos do contrato de cartão de crédito nº 14689120 (RMC) em benefício previdenciário da autora. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência do requisito da urgência, em virtude da demora de seis anos entre o início dos descontos (2019) e o ajuizamento da ação (2025). II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário, diante da alegação de inexistência de contratação válida, à luz do lapso temporal transcorrido e da urgência requerida para a medida. III. Razões de decidir A tutela de urgência exige a presença simultânea dos requisitos do artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano. A alegação de ausência de contratação, embora relevante, será objeto de apuração em fase instrutória, garantida pela inversão do ônus da prova. A demora de seis anos no ajuizamento da ação enfraquece a caracterização da urgência contemporânea, essencial à concessão da medida liminar. O perigo de dano deve ser atual e concreto; a inércia da parte agravante compromete a urgência requerida, não se tratando de convalidação da cobrança, mas da avaliação do risco processual. Correta a decisão que indeferiu a liminar e determinou a instrução processual para análise mais aprofundada do mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada no ajuizamento da ação judicial pode descaracterizar a urgência necessária à concessão da tutela de urgência. 2. A alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que de trato sucessivo, não autoriza, por si só, a concessão de medida liminar, quando ausente o perigo de dano atual e concreto." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8060523-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MIRALVA PEREIRA COELHO e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA